Tribunal: TJES
Processo: 5001187-59.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem; Overbooking
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001187-59.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HIAGO QUALHANO DE CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RECUSA INDEVIDA PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ATRASO DE 24 HORAS NO DESTINO. PERDA DE EVENTO ESPORTIVO (MARATONA). EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. O autor, Hiago Qualhano de Carvalho, ajuizou ação indenizatória alegando que adquiriu passagens aéreas para si e sua família (esposa, filho menor e babá) com destino a São Paulo, onde participaria da Maratona Internacional de São Paulo. Relata que, no embarque em Vitória/ES, foi impedido de seguir viagem sob a alegação de que o filho menor portava apenas cópia autenticada da certidão de nascimento, exigindo a ré o documento original. Em razão da recusa, a família só embarcou no dia seguinte, chegando ao destino com 24 horas de atraso, o que impossibilitou a participação do autor na maratona. Adicionalmente, houve a cobrança de R$ 1.500,00 pela realocação e o extravio temporário de bagagem contendo uma bicicleta, gerando novos gastos com hospedagem e atraso no destino final. Pleiteou R$ 2.269,57 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a GOL LINHAS AEREAS S.A a indenização a título de
danos materiais
no valor de R$ 2.269,57 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), em favor do Autor, corrigidos monetariamente desde a data dos desembolsos e acrescidos de juros legais a partir da data da citação;
CONDENAR
a GOL LINHAS AEREAS S.A ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do Autor, corrigido monetariamente e com juros legais a contar do arbitramento (STJ, Súmula nº 362).

3. A GOL Linhas Aéreas S.A. recorreu sustentando a legalidade de sua conduta, afirmando que o impedimento de embarque decorreu de culpa exclusiva do passageiro por falta de documentação adequada. Alegou que segue normas rígidas de segurança e que o bilhete é pessoal e intransferível. Pugnou pela reforma total da sentença para afastar as condenações ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. No mérito, a sentença não merece reparos. A controvérsia cinge-se à validade da cópia autenticada da certidão de nascimento para embarque de menor em voo doméstico. Conforme as normas da ANAC e o próprio entendimento consolidado, a cópia autenticada possui fé pública e é documento idôneo para identificação em território nacional. A exigência exclusiva do documento original configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por recibos de inscrição em maratona, taxas de realocação e hospedagens extras. Quanto ao dano moral, o atraso de 24 horas, somado à perda de um evento planejado (maratona) e ao extravio de bagagem, extrapola o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do caso e à capacidade econômica da ré.

7. Ante o exposto,
VOTO pelo IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)